Tribunal: TJSP
Processo: 2059715-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência não restou comprovada e sim capacidade financeira – Súmula STJ 481 – Pedido indeferido, com determinação e observação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos – Alegação de que o embargante

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência não restou comprovada e sim capacidade financeira – Súmula STJ 481 – Pedido indeferido, com determinação e observação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos – Alegação de que o embargante não se enquadra como terceiro é de ser averiguada no curso dos embargos – Se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar (art. 678 do CPC) é medida de rigor a sua manutenção – Decisão mantida. Recurso desprovido.